Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710286-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA PEREIRA DOS SANTOS PAIVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.G.D.S.P, representada por sua genitora, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar formulado para homologar a inscrição da agravante na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2020/2022, de modo a permitir a sua continuidade no certame (ID 34098253). Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato praticado pelo Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/Cebraspe). A agravante narra que, a despeito do seu bom desempenho nas duas primeiras etapas do PAS, foi desclassificada do certame por erro da escola na qual estuda, em Uruaçu/GO, que não observou o prazo de homologação da sua inscrição na 2a Etapa do PAS. Em suas razões, a agravante sustenta: 1) que a responsabilidade da homologação da inscrição da candidata é da escola cadastrada junto ao Cebraspe, nos termos do Edital n. 9 – PAS/UnB; 2) que “a agravante cumpriu TODAS as exigências e prazos determinados no edital – realizou sua inscrição, realizou o pagamento da inscrição e ainda realizou as avaliações juntamente com os demais candidatos, sendo, portanto, a não homologação da sua inscrição e, por conseguinte, sua desclassificação uma violação ao direito líquido e certo”; 3) que “A NÃO realização da homologação de sua inscrição, cuja responsabilidade era exclusivamente da escola, foi em decorrência de equívoco/erro da instituição de ensino e não da agravante”; 4) que somente recebeu a notícia do Colégio ELO sobre sua não homologação no dia 18/3/2022, ou seja, em data posterior ao prazo para interposição de eventual recurso na esfera administrativa; 5) que “NÃO se mostra razoável nem proporcional a previsão do edital do Programa de Avaliação Seriada - PAS, que atribui ao aluno, relativamente incapaz, a responsabilidade por monitorar a diligência da instituição de ensino em que estuda - previamente cadastrada -, quanto à realização regular e oportuna da homologação de sua inscrição no PAS/UNB, ficando, desta feita, evidente o prejuízo da agravante”; 6) que a conduta da agravada, em não homologar a sua inscrição, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a homologação definitiva da inscrição da agravante na 2a etapa do PAS. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (ID 34098252/34098254). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente a probabilidade do direito. No caso, das alegações expendidas pelo impetrante, se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar inaudita altera pars. O edital do PAS, em dois momentos distintos, preceitua: “1.9 DA HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 1.9.1 Para que sua inscrição seja homologada, é necessário que o candidato inscrito na forma do subitem 1.1 deste edital comprove a matrícula regular no ensino médio, condicionada à realização, pela escola ou pelo candidato, quando for o caso, dos procedimentos descritos neste edital. 1.9.2 A comprovação de matrícula regular no ensino médio, por etapa do programa, poderá ser realizada duas vezes no ano, devendo estar regularizada até a data de início do período de inscrições da próxima etapa do programa. 1.9.2.1 Será automaticamente eliminado do Programa o candidato que não comprovar a sua matrícula na forma do subitem 1.9.2 deste edital. 1.9.3 A solicitação de homologação da inscrição do candidato deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o candidato está matriculado, nos períodos estabelecidos no cronograma constante do Anexo I deste edital. (ID 34098243, p. 7). (...) 3.10 DA HOMOLOGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO 3.10.1 O ato de realizar a solicitação de inscrição e torná-la parcialmente efetivada — sendo entendida como parcialmente efetivada a inscrição paga ou isenta— não garante ao candidato a homologação de sua solicitação de inscrição. 3.10.2 Para que sua solicitação de inscrição seja homologada, é necessário que o candidato atenda às condições de solicitação de inscrição na primeira etapa, conforme descrito no subitem 3.1.1 deste edital, e que elas sejam devidamente comprovadas. Essa comprovação está condicionada à realização, pela escola ou pelo candidato, quando for o caso, dos procedimentos descritos neste edital. 3.10.2.1 A inscrição do candidato somente será efetivada quando sua solicitação de inscrição for homologada. 3.10.2.2 A homologação da solicitação de inscrição deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o candidato está matriculado, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital.” (ID 34098240, p. 11) – grifou-se. Observa-se que a homologação da inscrição da candidata deve ser realizada pela escola cadastrada na qual a aluna se encontra matriculada. Todavia, a escola admite ter se confundido com as datas, razão pela qual não efetuou a homologação da inscrição da agravante no prazo conferido para tanto (ID 34098249, p. 2). Registre-se que a candidata, em cumprimento aos requisitos contidos no edital da 2a Etapa - Edital n. 9 PAS/UNB, realizou sua inscrição no prazo correto, o respectivo pagamento e, ainda, submeteu-se à avaliação, cujo resultado foram notas gerais de 0.721 e 9.231 (ID 34098245, p. 5). É injusto excluir a candidata do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em razão de erro imputado à escola na qual estuda O excesso de formalismo da banca examinadora, ao não aceitar os esclarecimentos da escola prestados via e-mail, afronta diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 34098249). O tema não é novo neste Tribunal de Justiça que tem, reiteradamente, aceito a inscrição do estudante quando se verifica falha da escola nos procedimentos de homologação de inscrição. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os julgados abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CEBRASPE. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NÃO EFETIVADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Apelação cível em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido da autora para determinar que a ré proceda à efetivação da inscrição da autora na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS 2018/2020 e, por conseguinte, também faça a correção de suas provas conforme os trâmites regulares do certame. 2. Conforme reiterada jurisprudência desta E. Corte, "não é razoável que se atribua ao aluno, menor púbere, relativamente incapaz para certos atos, a incumbência de verificar se a escola foi diligente e cuidou devidamente para que sua inscrição fosse homologada. Tal atribuição deve ser destinada à escola, não cabendo ao aluno ser penalizado por ato negligente da instituição." 3. Não há se falar em violação à isonomia ou ingerência do Poder Judiciário no ato administrativo, mas tão somente em compatibilização das regras descritas no edital do certame ao caso em exame, onde, como visto, a autora viu-se despojada da participação seriada do PAS por erro que não pode lhe ser atribuído. 4. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve pagar as custas e honorários de sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346456, 07084675420208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. IMPEDIMENTO. REGRA EDITALÍCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO: COMPETÊNCIA DA ESCOLA CADASTRADA. EXTEMPORANEIDADE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Não se mostra razoável nem proporcional a previsão do edital do Programa de Avaliação Seriada - PAS, que atribui ao aluno, relativamente incapaz, a responsabilidade por monitorar a diligência da instituição de ensino em que estuda - previamente cadastrada -, quanto à realização regular e oportuna da homologação de sua inscrição no PAS/UNB. 2. A aplicação do princípio da causalidade somente tem lugar quando insuficiente o princípio da sucumbência previsto no art. 85, do CPC. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1210875, 07028184520198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019) – grifou-se. Por fim, não há qualquer prejuízo ao agravado, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para que o agravado proceda com a HOMOLOGAÇÃO da inscrição da agravante na SEGUNDA ETAPA do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2020/2022, já classificada no resultado provisório da avaliação da segunda etapa com notas gerais de 0.721 e 9.231. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator